Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DAS VERBAS CONSTRITAS. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo sido concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a decisão recorrida não poderá surtir efeitos até o julgamento final do recurso.
2. A fim de garantir o resultado útil do processo, deve ser mantido o bloqueio dos valores constritos.
3. Agravo de instrumento provido.